Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720479-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ANTONIO AIDAR PEREIRA, MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos de Liquidação de Sentença n. 0731613-27.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.. Na ocasião, a decisão homologou os cálculos do perito, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal proposta por ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA em face de BANCO DO BRASIL SA. Em sede de impugnação, o requerido arguiu a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.075 do STF, o chamamento ao processo da União e do BACEN, porque há litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN; a competência da Justiça Federal; a inépcia da inicial, por não ter sido apresentada a documentação necessária; já decorreu o prazo do dever de guarda e conservação de documentos pela instituição financeira; deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária dos débitos da Justiça Federal e os juros na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, a contar da citação na demanda executiva individual; Pela decisão de ID 123075779, foram rejeitadas as alegações de inépcia, necessidade de suspensão do curso processual, litisconsórcio necessário, incompetência e prescrição da pretensão de acesso aos documentos. Foi deferida a produção da prova pericial e o laudo pericial foi apresentado pelo expert (ID 143455608). O réu impugnou os cálculos, sob o fundamento de que o perito não considerou as concessões que reduziram o saldo devedor e devem ser abatidas (ID 146095063). Os autores também impugnaram a conclusão do perito, pois devem ser acrescidos, no momento da correção do valor, os expurgos inflacionários de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%); os juros de mora deveriam ser aplicados desde o evento danoso. É o breve relatório. DECIDO. Conforme a decisão liquidanda, o réu foi condenado “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Consoante os apontamentos do perito, para o contrato 88/00570-4 foi identificado um valor a ser restituído aos autores de R$ 40.502,39, corrigido até novembro de 2022, que foi obtido mediante a aplicação de juros moratórios desde a citação na fase de conhecimento da ação civil pública em 21/07/1994 de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês; aplicação do índice de 41,28% em março/90 e correção monetária a contar da data do respectivo pagamento a maior. Em resposta aos quesitos, o expert esclareceu que o índice aplicado pelo Banco do Brasil para a correção do saldo devedor do contrato no mês de março de 1990 foi o IPC de 84,32%, o valor pago a maior após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 90.644,70 e o contrato foi liquidado em 02/07/1990. Outrossim, após as impugnações das partes, restou esclarecido que não foram apresentados documentos que embasem e autorizem o desconto a título de perda do financiamento, motivo pelo qual não se procedeu ao abatimento, em especial porque no contrato celebrado entre as partes não há tal previsão. Ademais, o termo inicial dos juros de mora é a citação na ação de conhecimento e na sentença liquidanda o réu foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), sem menção a outros índices. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DESDE A DATA DO PAGAMENTO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento, que afastou as preliminares suscitadas pelo agravante e determinou a realização de perícia técnica. 1.1. Nesta via recursal, o agravante suscitou a preliminar de litisconsorte passivo uma vez que houve a condenação solidária entre o Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil e no mérito foi requerido o chamamento ao processo dos solidariamente condenados na Ação Civil Pública, (União e BACEN). Por fim foi destacado que a sentença executada é ilíquida razão pela qual o procedimento de cumprimento provisório se mostra indevido, na medida em que deveria o recorrido primeiro iniciar a liquidação de sentença pelo procedimento comum. Subsidiariamente pugnou pela realização de perícia para liquidação dos valores. Argumenta que deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, tanto nas ações de liquidação quanto nos cumprimentos de sentença individuais, para atualização dos eventuais débitos objeto da lide, principalmente diante do fato de que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e sua abrangência foi nacional. Em relação aos juros de mora, a agravante requer que seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas. 2. Da inexistência de litisconsórcio da União e do Banco Central. 2.1. No caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 2.2. Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente". 2.3. Precedente do STJ: "(...) 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. (...)" (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019). 2.4. Dessa forma, a execução individual de sentença em ação civil pública contra sociedade de economia mista, ainda que a ação de conhecimento tenha tramitado na Justiça Federal, compete à justiça Estadual. 2.5. Jurisprudência: "(...) 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. [...]". (07398193320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021.) 3. Do termo a quo dos juros moratório. 3.1. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (Tema 685) 3.2. Jurisprudência: "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido". (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). 3.3. Tema repetitivo n° 685 do Superior Tribunal de Justiça: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 3.4. Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 3.5. Portanto, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença. 4. Do índice de correção monetária. 4.1. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. 4.2. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 4.3. Jurisprudência: "(...) 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). (...)". (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.) 4.4. Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. 4.5. Por fim, diante do deferimento da prova pericial para apuração dos valores, restam prejudicados os argumentos do Banco do Brasil concernentes à comparação de documentos e dos índices aplicáveis aos débitos judiciais, devendo qualquer divergência do que consta no título judicial, se houver, ser direcionada à perícia que será realizada no feito. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1675187, 07379627820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 2. O título executivo não fixou a restituição dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%) e fevereiro/1991 (21,87%), sendo que o pedido de inclusão no cálculo realizado pelo perito extrapola os limites da sentença proferida. 3. No tocante aos juros de mora, o tema se encontra pacificado nesta Corte de Justiça no sentido de que os juros de mora incidam a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1430417, 07081802620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, não há como acolher as impugnações aos cálculos elaborados pelo perito, porquanto divergem dos parâmetros estabelecidos para a apuração do eventual saldo em favor da parte liquidante. Nesse contexto, considerando que os valores apurados pelo expert estão em consonância com as determinações judiciais, o laudo deve ser homologado. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo ao réu o pagamento do valor de R$ 40.502,39, atualizado até novembro de 2022, em favor de ANTONIO AIDAR PEREIRA e MARTA MARIA FERNANDES AIDAR PEREIRA. Em face da natureza contenciosa da liquidação, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor apurado na liquidação. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para que, caso possua interesse, apresente o pedido de cumprimento provisório de sentença. [...] (ID 155363752 dos autos de origem). Nas razões recursais, os agravantes aduzem que na decisão que declarou liquidado o julgado não foram observados corretamente os critérios de atualização do valor em análise, devendo o ato ser reformado. Argumentam que: [...] conforme título executivo judicial, objeto do presente feito, foram estabelecidos os consectários estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para liquidação, quais sejam: apurar a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico em idêntico período (41,28%), que foi creditado em abril de 1990, cuja diferença deverá ser corrigida monetariamente a contar do pagamento a maior (abril de 1990), pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos dos expurgos inflacionários abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%), fevereiro de 1991 (21,87%), juros de mora de 0,5% até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, também a partir de abril de 1990, conforme condenação. Verifica-se que, em seu laudo de Id. 143455601, o perito judicial utilizou planilha sem os percentuais de expurgos. Conforme título executivo judicial, objeto do presente feito, devem ser acrescidos, no momento da correção do valor, os expurgos inflacionários de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%). [...] Asseveram que o perito judicial aplicou juros de mora a partir da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994), quando o correto seria do evento danoso e que os juros moratórios aplicáveis ao caso concreto são os juros legais, conforme decidido no acordão que julgou o recurso especial. Pontuam que “na medida em o dever de reparar aqui arguido decorre da pratica de ato ilícito o dever de reparar surge na data em que houve a violação do direito”, nos termos do art. 398 do Código Civil. Afirmam, ainda, que título executivo judicial não pode ser modificado na fase de liquidação de sentença, devendo ser observado o que ficou decidido, sendo, portando, patente, que os juros moratórios devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo ao recurso, visto que o descumprimento da decisão agravada culminará em prejuízos aos agravantes e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar o recálculo do valor devido com a aplicação dos expurgos posteriores, bem como com a incidência dos juros moratórios, que devem ser calculados a partir da data do evento danoso, qual seja abril de 1990. Preparo regular (ID 47102425). É o relatório. De início, insta destacar que a análise dos autos originários revela que os agravantes fundamentaram a pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 88/00570-4, cuja contratação ocorreu em Olímpia/SP, conforme documento de ID 73329575 dos autos originários. Ressalta-se que os requerentes no processo de origem, ora recorrentes, residem na Comarca de São Paulo/SP, conforme inicial da Ação de Liquidação (ID 73329575 dos autos originários). Observa-se, ainda, que o ora agravado arguiu em preliminar de contestação, conforme folha 5 do ID 75689369 dos autos originários, a incompetência do Juízo do Distrito Federal para julgar a demanda, em razão da sentença liquidada ser de origem da Justiça Federal. Preliminar foi rejeitada pelo Juízo de 1o grau conforme decisão de ID 123075779 dos autos originários. Assim, no caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção dos autores pelo foro do Distrito Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1695389, 07364194020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o "reconhecimento de ofício da incompetência" pelo Juízo singular. 2. O "reconhecimento de ofício da incompetência territorial" decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de "abuso" e para a correlata noção de "atitude abusiva" das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio "sistema de administração da justiça". A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado "fim econômico ou social" da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão "coletiva", ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada "distribuição aleatória", quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1703418, 07063205320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator